Tribunal: TJDFT
Processo: 0715704-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715704-19.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME, JOSE CARLOS CARNEIRO DE MENDONCA NETO APELADO: JOSE CARLOS CARNEIRO DE MENDONCA NETO, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME D E S P A C H O Cuida-se de apelação ID 19024194, interposta por VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA – ME e VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA e de apelação ID 19024196, interposta por JOSÉ CARLOS CARNEIRO DE MENDONÇA NETO, em face da sentença (ID 19024190) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito c/c com anulação d título de crédito e danos morais (com antecipação de tutela) n° 0715704-19.2019.8.07.0020, proposta por JOSE CARLOS CARNEIRO DE MENDONCA NETO, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por JOSE CARLOS CARNEIRO DE MENDONCA NETO em face de VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA e VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME, partes devidamente qualificadas nos autos, para 1) declarar a inexistência de relação jurídica que deu azo à emissão das duplicatas que foram exigidas via negativação ID 4934405; 2) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da data da negativação (13/02/2019). Declaro resolvido o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência e bem analisados o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço (fácil acesso), a natureza e a importância da causa (complexidade normal), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço (sem intercorrências), condeno as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais (inclusive honorários periciais) e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Novo CPC. Destaque-se, quanto aos honorários, que a nova redação do art. 85 do NCPC, de acordo com a interpretação dada pelo Eg. STJ (ex: REsp 1.731.617), deixa margem de interpretação praticamente nula ao juiz. Dessa forma, observada a segurança jurídica, cumpre apenas se ater ao percentual e bases de cálculo definidas no § 2o daquele dispositivo, sendo a redação do § 8o destinada a situações excepcionalíssimas. De fato, sendo coerente com os comandos advindos das instâncias superiores no que tange a restrição da margem interpretativa dada ao juiz na matéria, entendo que as expressões “proveito econômico irrisório” e “valor da causa (...) muito baixo” são reservadas a situações extremas, que discrepem substancialmente do valor do salário mínimo (menos de 25% de seu valor), o que não ocorre no caso concreto. Derradeiramente, considerando o conteúdo do art. 6o do NCPC, em especial o dever de cooperação que permeia o processo civil brasileiro, concito as partes para que, diante da publicação da presente sentença, zelem pelo bom desenvolvimento processual, observando, especialmente no que tange o recurso de Embargos de Declaração, o exato conteúdo do art. 1.022 do diploma processual, evitando, desse modo, a interposição de recurso incabíveL Diante de tal ponderação, ficam advertidas as partes, desde já, que a oposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, em especial os que visem unicamente a reanálise de provas e/ou o rejulgamento da causa e/ou o arbitramento de honorários ou danos morais, será alvo de sancionamento, na forma do art. 1.026, § 2o do mesmo diploma, na esteira dos precedentes do Eg. TJDFT (Acórdãos 1165374, 1164817, 1159367, entre outros). A sentença foi publicada em 07/07/2020, a apelação ID 19024194 interposta em 27/07/2020, por VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA – ME e VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, subscrita por advogado com procuração (ID 19024168 e ID 19024169) e desacompanhada de preparo em razão do pedido de gratuidade formulado em recurso. A apelação ID 19024196 foi interposta pelo Autor JOSÉ CARLOS CARNEIRO DE MENDONÇA NETO, em 28/07/2020, subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 19023532) e acompanhada de preparo ID 19024197. Contrarrazões ao apelo dos Réus (ID 19024203) Sem contrarrazões dos Réus (certidão ID 19024204). É o relatório. Os Apelantes VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA – ME e VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA postularam a concessão da gratuidade de justiça em recurso, porém não apresentaram documentos suficientes que comprovem a carência alegada. Diante do exposto, intime-se VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA – ME e VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar, separadamente, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas essenciais; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas) da pessoas física e da pessoa jurídica; extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; dos balancetes de verificação, recibos de aluguel e condomínio se os houver, além da comprovação, cumulativa, para a pessoa física, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, e Art. 2o e inc. I e II da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Fica também, desde já, facultado à parte Apelante o recolhimento do preparo, a fim de preencher os pressupostos processuais necessários para o conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2020 12:00:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador